Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722111-96.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PAULA TIEMY NOGUEIRA D E S P A C H O CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46553341. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator